Tribunal: CARF
Processo: 10660.721780/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado para tal, descabendo ao Fisco buscar, no caso de presunções legais, confirmações ou provas adicionais ou, ainda, o ônus de demonstrar qualquer aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, não havendo que se considerar, para a apuração da base de cálculo dos tributos sobre a renda, a dedução de despesas ou custos quando o contribuinte opta pela tributação pelo Lucro Real e sua contabilidade foi aceita pela Fiscalização

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. COMPARECEIMENTO AO PROCESSO APENAS NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário do Responsável Solidário que, regulamente intimado não tenha apresentado impugnação. Diante de tal situação, considera-se preclusa a relação processual, ainda que posteriormente compareça ao processo para interpor Recurso Voluntário. Inteligência do art. 507 do CPC.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721780/2017-61
ACÓRDÃO
1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL MENDES DE CARVALHO NETO EIRELI E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012,
31/12/2012,
31/01/2013,
28/02/2013,
31/03/2013,
30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de
receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja
origem não seja comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado
para tal, descabendo ao Fisco buscar, no caso de presunções legais,
confirmações ou provas adicionais ou, ainda, o ônus de demonstrar
qualquer aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, não
havendo que se considerar, para a apuração da base de cálculo dos
tributos sobre a renda, a dedução de despesas ou custos quando o
contribuinte opta pela tributação pelo Lucro Real e sua contabilidade foi
aceita pela Fiscalização

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012,
31/12/2012,
31/01/2013,
28/02/2013,
31/03/2013,
30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
COMPARECEIMENTO AO PROCESSO APENAS NA FASE RECURSAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário do Responsável Solidário
que, regulamente intimado não tenha apresentado impugnação. Diante de
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
2
tal situação, considera-se preclusa a relação processual, ainda que
posteriormente compareça ao processo para interpor Recurso Voluntário.
Inteligência do art. 507 do CPC.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
o recurso interposto por Manoel Mendes de Carvalho Neto; (ii) em rejeitar as preliminares de
nulidade; e (iii) no mérito, em negar provimento ao recurso do sujeito passivo principal, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.981, de 10 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10660.721768/2017-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgando-a procedente em parte -
relativo aos Autos de Infração (AI) abarcando os fatos geradores de 31/07/2012 a 31/12/2013,
pelos quais foram constituídos os seguintes créditos tributários com tributação pelo Lucro
Presumido:
- IRPJ - R$ 962.064,84: omissão de receita via depósitos bancários de origem não
comprovada, bem como receitas da atividade escrituradas nos livros Caixa e não
declaradas (fls. 2-28);
- CSLL - R$ 571.998,22: falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas da
atividade omitidas, bem como falta/insuficiência de recolhimento da CSLL sobre
receitas da atividade escrituradas e não declaradas ( fls. 29-50);
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
3
- Cofins - R$ 1.590.286,61: insuficiência de recolhimento, bem como omissão de
receita (fls. 51-65);
- Contribuição para o PIS/Pasep - R$ 343.847,50: insuficiência de recolhimento,
bem como omissão de receita, (fls. 66-80).
À exceção da omissão de receita, cuja multa de ofício aplicada foi de 150%,
relativamente às demais infrações foi aplicada a multa de 75%.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos requisitos de
que trata o decreto que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
NULIDADE. REQUISITOS.
Cumpridos os requisitos previstos na legislação pertinente que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal para, dentre outros, o ente federativo promover a
exclusão de ofício, não há que se falar em nulidade.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E FALTA DO DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que
efetuar, dentre outros, a exclusão de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013
ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência material para apreciar
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se omissão de receitas valores creditados em conta de depósito
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
4
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de infração
imputada por presunção legal, cujo ônus probatório, do fisco, restringe-se em
comprovar a existência de depósitos bancários não escriturados de origem não
comprovada (fato conhecido). A partir desse fato conhecido a lei presume a
omissão de receitas (fato probando), invertendo o ônus da prova, de sorte que o
ônus probatório de que não ocorreu a omissão de receitas é do sujeito passivo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como aquelas
expressamente designadas por lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
1. Que acolha o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face da Decisão de Primeira
Instância por ele recebida, bem como, examinando a questão, determine a
imediata suspensão do respectivo Processo Administrativo e de todos os demais
Processos Administrativos vinculados, até a apreciação do mérito, nos termos da
Lei.
2. Que, em sede liminar, autorize a apresentação de prova documental em
momento posterior, com fulcro nas disposições do artigo 16,, § 4°, do Decreto n°
70.235/1972, caso o agente fiscal tenha deixado de acostar aos autos documentos
apresentados no curso da fiscalização e que sejam necessários para deslinde da
questão;
3. Que, em sede liminar, declare a nulidade da Autuação, uma vez que restou
demonstrado vício material na elaboração do respectivo Auto de Infração,
caracterizado pela inclusão, como receita, de valores relativos a operações de
responsabilidade da pessoa física do sócio, devidamente comprovados por
documentação hábil apresentada à Fiscalização, o que compromete a definição da
matéria tributável e, consequentemente, do montante devido, fatos que
confrontam as disposições do artigo 142, do Código Tributário Nacional e
inquinam o lançamento;
4. Que, em sede liminar, declare a nulidade da Autuação, uma vez que restou
demonstrado vício material na elaboração do respectivo Auto de Infração,
caracterizado pela imprecisão do agente fiscal ao determinar a matéria tributável,
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
5
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível, ao deixar de excluir valores
devidamente comprovados e que se referem a pagamento de mercadorias
adquiridas e/ou vendidas por terceiros.
5. Que, em sede liminar, declare a nulidade da Autuação, uma vez que restou
demonstrado vício material na elaboração do respectivo Auto de Infração,
caracterizado pela não desconsideração de valores de pequena monta, como
determinado pelo artigo 42, § 3°, da Lei n° 9.430 / 1996, com a redação dada pela
Lei n° 9.481 / 1997, o que compromete a definição da matéria tributável e,
consequentemente, do montante devido, fatos que confrontam as disposições do
artigo 142, do Código Tributário Nacional e inquinam o lançamento.
6. Que, no Mérito, seja alternativamente autorizada a realização de perícia
contábil independente, uma vez que o agente fiscal desconsiderou sumariamente
a documentação apresentada pelo contribuinte e não demonstrou de forma clara,
em Termo de Verificação Fiscal, a origem e composição dos valores por ele
considerados para o lançamento;
6.1 Para a Perícia Contábil solicitada, o contribuinte apresenta os seguintes
quesitos, em respeito ao que determina o inciso IV, do artigo 16, do Decreto n°
70.235/1972:
- Quais documentos, extratos e livros fiscais foram apresentados pelo contribuinte
ao longo da Fiscalização?
- Cópia dos documentos, extratos e livros fiscais apresentados pelo contribuinte
constam do Processo Administrativo que acolhe o(s) lançamento(s) de imposto(s)?
- O agente fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal considerou os documentos,
extratos e livros fiscais apresentados pelo contribuinte?
- O agente fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal analisou individualizadamente
os documentos, bem como, cada lançamento constante dos extratos e livros fiscais
apresentados pelo contribuinte?
- O agente Fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal demonstrou de forma clara e
inequívoca a origem dos valores por considerados para o(s) seu(s) lançamento(s)
de tributo(s)?
- O Termo de Verificação Fiscal, formulado pelo agente fiscal define com clareza e
de forma fundamentada a matéria tributável e o consequente montante devido?
- A definição pelo agente fiscal da matéria tributável e do montante devido levaram
em consideração os documentos, extratos e livros fiscais apresentados pelo
contribuinte?
- Podem ser identificados, a partir dos documentos extratos e livros fiscais
apresentados pelo contribuinte, depósitos e transferências bancárias que não se
caracterizam como receita da atividade do contribuinte?
- Existem depósitos e transferências bancárias, constantes dos extratos do
contribuinte cuja identificação demanda manifestação de terceiros?
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
6
- Quais são os valores de depósitos e transferências bancárias que demandam
manifestação de terceiros?
- O agente fiscal intimou os terceiros a se manifestarem nos autos em
atendimento ao que fora requisitado pelo interessado?
- O agente fiscal tinha condições de cotejar os lançamentos dos extratos bancários
com os documentos e livros fiscais apresentados pelo contribuinte?
- O agente demonstrou em seu Termo de Verificação Fiscal que fez a adequada e
necessária análise e cotejo dos documentos, extratos e livros fiscais apresentados
pelo contribuinte?
6.2 Para a realização da Perícia Contábil pelo contribuinte, desde já, fica indicado
o profissional AD HOC Saulo César Caus, RG MG-3.501.693, SSP/MG, CRC/MG
49.230/O-7, com domicílio na Rua Ulhoa Cintra, n° 50, 8o andar, em Belo
Horizonte / MG, para a análise e cotejo dos documentos, livros fiscais, extratos
bancários apresentados ao longo da Fiscalização, que ao fim emitirá parecer
técnico circunstanciado e documentado, no interesse da verdade material,
essencial para o correto e justo julgamento dos autos;
7. Que o contribuinte possa aditar a presente Defesa Administrativa com outros
elementos de prova e convicção, admitidos em Direito. que venham a se
apresentar como necessários em momento posterior;
8. Que por todo o exposto, decrete o cancelamento da suposta Autuação em face
de sua inexigibilidade, incerteza e iliquidez;
9. Ante de todo o exposto, pugna-se, por fim, pela produção de todas e quaisquer
provas, admitidas em Direito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
11.11.2019, por via postal (fls. 2.290) e apresentou Recurso Voluntário em
06.12.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.292), de
forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
7
O responsável solidário Manoel Mendes de Carvalho Neto foi cientificado da
decisão de primeira instância em 14.12.2020, por via postal (fls. 2.374) e
apresentou Recurso Voluntário em 14.01.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 2.337), de forma tempestiva.
Como relatado, apenas a autuada principal apresentou impugnação.
Ainda, o Recurso Voluntário de Manoel Mendes de Carvalho Neto, de igual teor
ao apresentado pela autuada principal, não abordou qualquer argumento sobre
responsabilização tributária.
Em razão de o Responsável Solidário não ter apresentado impugnação contra o
ato de chamamento ao polo passivo da relação tributária, operou-se a preclusão,
que tem como consequência impedir qualquer discussão futura no processo sobre
a relação de solidariedade, conforme do art. 5071 do Código de Processo Civil
(CPC), Lei no 13.105, de 2015, aplicado de forma subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal.
Em razão da preclusão, o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável
solidário Manoel Mendes de Carvalho Neto não deve ser conhecido.

Recurso Voluntário Sujeito Passivo Principal
O lançamento foi efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
possui a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

1 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
8
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
O dispositivo legal introduziu uma presunção relativa de omissão de receitas
sempre que o sujeito passivo não justificasse a causa do depósito em conta
mantida em instituição financeira.
Embora a simples constatação de créditos em conta corrente não seja fato
gerador do imposto de renda, tais como lançamentos referentes a transferências
e empréstimos, o que se verifica é que há razoabilidade em supor que um
ingresso de recurso financeiro na conta corrente bancária da empresa seja
indicador de um pagamento efetuado para liquidar uma obrigação assumida pelo
adquirente em operação de venda ou pelo tomador do serviço prestado.
Nessas situações, diante apenas da evidência de extinção da obrigação civil e da
inexistência do documento fiscal da operação que comprovaria a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, o legislador instituiu a presunção legal de
que pagamentos (créditos em conta corrente bancária) que não fossem
justificados pelo titular da conta de depósitos, se constituíssem como fatos
presuntivos da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda.
Em outras palavras, diante da impossibilidade de se comprovar efetivamente a
ocorrência e o momento do fato gerador da obrigação tributária, a presunção
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
9
legal relativa, instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, nada mais é, do que
a inversão do ônus probatório diante do indício conhecido (depósito bancário)
para provar o fato não conhecido, mas provável.
Pela sua natureza jurídica, não raro, os contribuintes afastam a presunção com a
justificação do depósito bancário, isto é, demonstram que os valores estão
devidamente contabilizados ou, ainda, que não se referem a acréscimos
patrimoniais.
A situação dos autos é precisamente essa, diante da existência de um volume
expressivo de depósitos sem comprovação, com base na presunção legal,
concluiu-se que 93% das receitas auferidas no período fiscalizados foram
omitidas.
A Recorrente foi devidamente intimada a justificar individualmente os créditos em
conta corrente bancária, mas não o fez.
Diante da existência de depósitos bancários de origem não justificados a partir de
registros contábeis, no caso, Livro Caixa, suportados por documentação idônea,
tem-se a motivação justa para o lançamento.

a) Preliminar de nulidade pela imprecisão do lançamento
A Recorrente alega nulidade pela imprecisão do lançamento em razão de o
Auditor-Fiscal sequer ter considerado as cópias de mais de 500 notas fiscais de
terceiros, relativas a compras desses terceiros, mas pagas pela Recorrente.
A afirmação não condiz com os documentos acostados no processo. As cópias das
notas fiscais estão devidamente autuadas (fls. 1.441/1.879) e foram objeto de
análise pela autoridade lançadora, como se observa no seguinte excerto do TVF
(fls. 64/111):
III.4 - Dos Valores discriminados na Planilha Anexo I - LISTA DE CLIENTES DE FRETE
– MANOEL MENDES DE CARVALHO NETO
1) No Anexo I, Manoel Mendes de Carvalho Neto apresentou uma planilha que
denomina lista de clientes de frete. Nesta planilha consta, essencialmente, relação
de notas fiscais de compra e venda de produtos de terceiros para terceiros. Essas
notas fiscais de saídas emitidas por empresas vendedoras de produtos (terceiros)
para entrega a compradores (também terceiros), em que discrimina o valor de
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
10
venda e em alguns casos as respectivas duplicatas correspondentes para
pagamento do produto, ou seja, documentos de negociações entre terceiros.
[...]
6) Com intuito de respaldar o direito às alegações, embora sem comprovação,
anexamos ao presente processo cópias de todas as notas fiscais apresentadas por
Manoel Mendes de Carvalho Neto, nota ou documento referindo ser de clientes de
frete. Já as respectivas duplicatas de terceiros, apresentadas, após exaustivo
cotejamento com a relação dos créditos das contas bancárias da empresa não
identificamos nenhuma relação com os créditos da movimentação bancária da
empresa. Frisamos, nem a pessoa física de Manoel Mendes nem sua empresa fez
qualquer identificação. Deixamos de anexá-las já que estão discriminadas na
planilha anexa;
[...]
III.5 - Da Análise das Notas Fiscais, Duplicatas, Documentos e Alegações
Apresentadas em Resposta ao Termo de Diligência e Intimação Fiscal
1) Com relação às alegações sobre o recebimento dos recursos recebidos de
terceiros deve comprovar com documentos hábeis e idôneos que deem respaldo
para a escrituração mesmo que simplificada;
2) Nas visitas aos estabelecimentos da empresa, especialmente em caxambu nos
barracões e sede da filial a rua Vilobardo de Oliveira Castro, no 65, bairro São
Januário, com estrutura e logística acima de 30.000 metros quadrados, e ainda na
sede da matriz situada a rua José L Siqueira, 317, Centro, Alagoa/MG, constatamos
o exercício de atividades diversificadas e de grande movimentação, como atividade
comercial de maquinários, defensivos e produtos agrícolas, transporte de produtos
agrícolas, barracões grandes, de depósitos, de defensivos agrícolas como rações, de
beneficiamentos de produtos e até a própria fabricação de adubos. Tudo típicas de
empreendimento empresarial e todas gerenciadas e administradas pelo próprio
titular da empresa. A própria movimentação bancária registrada nas contas
bancárias em nome da empresa ratifica os fatos. Depois de trabalhados os créditos
de receitas escrituradas e com respaldo em documentos fiscais (notas fiscais) entre
outros comprovados e excluídos, ainda restou uma expressiva movimentação de
recursos sem nenhuma documentação;
3) Constatamos ainda que o diligenciado apresentou DIRPF dos anos-calendário
2012 e 2013 no modelo Simplificado, não apresentou livro caixa em nome da
pessoa física como quer indicar em suas alegações e os registros dos informes
anuais de rendimentos financeiros, informados nas DIRPF dos anos-calendário de
2012 e 2013, nada evidenciam ou ratificam movimentações de recursos em nome
da pessoa física;
4) Na realidade, as expressivas movimentações de valores demonstram ser típicas
de atividade comercial, de pessoa jurídica e não de pessoa física, a menos que haja
documentação hábil e idônea.
5) A análise de toda alegação presentada pela empresa e seu sócio, com afirmação
que os recursos movimentados são, na sua maioria, da pessoa física que ocorreram
do recebimento de serviços prestados de fretes e carretos da própria pessoa física,
não se sustentam, pois que, sobretudo, além de não haver amparo em
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
11
documentos, os caminhões registrados em nome da pessoa jurídica (quatro) e
pessoa física (três) para fins de arrolamento de bens e direitos, conforme registros
no renavan, indicam que se os recebimentos dessa natureza de prestação de
serviço seria de pessoa jurídica, mas se comprovado com documentos, o que
também não ocorreu.
6) É imperioso ressaltar que principalmente em relação à escrituração dos livros
caixa dos anos de 2012 e 2013, bem como nas respostas apresentadas em
planilhas, nos esclarecimentos em que menciona ser movimento do titular ou
recursos transferidos dele a título de empréstimos, não há referência em nenhum
documento e também não apresenta documentos referentes a essas afirmações. Já
na fase da diligência ao sócio, a relação constante da planilha do Anexo I (Lista de
Clientes de Frete) mostra a documentação de compra e venda de terceiros para
comprovar os serviços de transportes de cargas referentes aos fretes recebidos ou
dos valores recebidos em nome de terceiros. Tudo isso poderia ter sido
comprovado com documentos hábeis e idôneos, tanto em nome da pessoa física
como da pessoa jurídica. Na escrituração não há nenhum registro ou documento
que mostre que se trata de operações ou de atividades ou comércio de terceiros,
que não seja de atividade próprias de Manoel Mendes de Carvalho Neto, na pessoa
física ou pessoa jurídica;
7) Quanto às vias de boletos quitadas (de terceiros com terceiros), não há
elementos e documentação hábil e idônea que vincule relação comercial ou de
prestação de serviço ou de qualquer outra natureza com o diligenciado;
8) Para mudar o polo passivo da obrigação tributária, tanto acessória como
principal, sobre rendimentos originados do ingresso de recursos nas contas
bancárias da pessoa jurídica, Manoel Mendes de Carvalho Neto, deveria respaldar
não só com a escrituração como em documentos para deixar de forma clara e
incontestável que a natureza dos rendimentos relativos aos ingressos de recursos.
Alegações sem o respaldo de documentação hábil e idônea é o mesmo de não
comprovar; e
9) Ressaltamos que identificar a natureza do rendimento, o detentor do recurso e a
origem individualizada de cada crédito com documentação hábil e idônea em
conformidade com o artigo 42 da Lei 9.430/96 cabe ao diligenciado ou a própria
empresa detentora dos recursos ingressados em suas contas bancárias. A não
comprovação implicará omissão de receita.
IV – Das respostas dos créditos que a fiscalizada informa ser movimentação do
titular, movimento do dia ou liberação de cheques em garantia.
A grande parte dos créditos de sua movimentação bancária a fiscalizada não
apresentou nenhum documento. Nas respostas, como por meio do protocolo
datado de 26/12/2016, apenas esclarece que:
“ 1. Reitera que utilizou a conta bancária da empresa para movimentações
pessoais do titular, conforme identificado no Livro Caixa. As operações estão
identificadas na planilha como MOVIMENTAÇÃO DO TITULAR.
2. As operações escrituradas e decorrente de empréstimo do próprio titular,
dada a vinculação societária, não foram documentadas, pois o risco é
inexistente. Todavia, todos os pagamentos foram realizados através de
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
12
pagamento ao próprio titular em saque. As operações estão identificadas
como EMPRÉSTIMO DO TITULAR.
...
4 Os valores creditados em conta corrente decorrente de empréstimo junto
ao BANCO DO BRASIL estão identificados no extrato bancário como
movimento do dia e na planilha como EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.
...”
No histórico dos Livros Caixa também indicou da mesma forma, porém, sem
referência e apresentação de documento.
Ressaltamos que os arquivos em meio magnético apresentados (via RMF) o
histórico desses créditos consta “movimento do dia”, mesma forma escriturada nos
livros caixa da empresa. Nos extratos em papel indicam liberação de cheques em
garantia. Tal fato foi devidamente confrontado com as planilhas. Constatamos que
ocorreu devido a codificação do histórico do banco, ambos com o código 900, mas
que não há alteração e identificação do próprio crédito, como banco, agência,
conta, data e valor, são os mesmos.
Esses créditos indicados “movimento do dia” originados de histórico nos extratos
bancários “Liberação Cheques em Garantia” a empresa apenas afirma que foram
empréstimos do Banco do Brasil.
Entretanto nenhum documento como contrato de empréstimo foi apresentado.
Quando os recursos são originados de empréstimos do Banco do Brasil, o próprio
histórico já indica “empréstimo”.
De acordo com esclarecimentos da gerência do Banco do Brasil em Varginha, este
histórico refere-se a uma garantia de operação. Mas é um cheque de terceiro
custodiado para pagamento no prazo determinado. Logo o crédito com o histórico
“liberação de cheque em garantia” se refere ao valor creditado de recurso de um
cheque de terceiros. E ainda, nenhum documento para ratificar suas alegações de
empréstimos foram apresentados. Logo tais créditos também não há comprovação.
Como se observa, houve análise dos documentos apresentados, mas a Recorrente
não logrou demonstrar suas alegações, isto é, de que os valores depositados se
referem a recursos de terceiros.
A autoridade fiscal, ressalta, ainda, que não há elementos e documentação hábil e
idônea que vincule relação comercial ou de prestação de serviço ou de qualquer
outra natureza com o diligenciado.
O que se observa, portanto, estar-se diante de alegações genéricas,
desacompanhadas de documentação probatória, razão pela qual deve ser
afastada a nulidade arguida.

Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
13
b) Preliminar de nulidade pela não desconsideração de valores de pequena
monta
A segunda nulidade arguida se refere a não desconsideração de valores de
pequena monta, conforme art. 422, § 3o, II, da Lei no 9.430, de 1996, cujos limites
foram alterados pelo art. 4o da Lei no 9.4813, de 1997.
Nesse ponto, a Recorrente apresenta adicionalmente uma suspeição ao afirmar
que a DRJ não acolheu o argumento da Recorrente em razão de o julgamento de
primeira instância ser conduzido por Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, que têm sua remuneração condicionada a uma parcela variável,
denominada bônus de eficiência, que tem seu cálculo vinculado à receita das
multas aplicadas. Por isso, não há como esperar imparcialidade dos agentes fiscais
ao lançarem o imposto e ao julgá-lo na sequência. Alega que os depósitos em
conta corrente se referem a atividades do sócio, referente a frete e vendas de
produtos da sua propriedade rural.
Sob a grave acusação de suspeição da autoridade julgadora de primeira instância,
que teria mantido o lançamento por interesse na sua remuneração, que estaria
condicionada a uma parcela variável, denominada bônus de eficiência, que tem
seu cálculo vinculado à receita das multas aplicadas, duas considerações merecem
registro.
A primeira, assim como os demais argumentos deduzidos em sua peça recursal,
onde a Recorrente faz alegações genéricas e desprovidas de qualquer prova, diz
respeito ao art. 8o, § 1o, do Decreto no 11.5454, de 2023, que regulamenta a Lei no

2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

3 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente
4 Art. 8o A base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor global do Bônus de Eficiência e
Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira para determinado exercício será composta de percentual
do valor total efetivamente arrecadado no período de julho do penúltimo exercício a junho do último
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
14
13.464, de 2017. O referido dispositivo é expresso em excluir da base de cálculo
do Bônus de Eficiência e Produtividade as multas tributárias e aduaneiras
incidentes sobre a receita dos tributos administrados pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a que se refere o art. 4o da Lei
no 7.711, de 22 de dezembro de 1988.
Em resumo, a existência de multa de qualquer espécie, sua manutenção em
definitivo no contenciosa administrativo ou até mesmo o seu pagamento por
parte daqueles que infringiram a norma tributária em nada interfere na base de
financiamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira.
A segunda diz respeito a própria norma tributária. Basta uma simples leitura do
inciso II do parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para verificar que a
exclusão de valor individual igual ou inferior a mil reais, desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de doze mil reais se
aplica exclusivamente às pessoas físicas, o que não é o caso da autuada principal.
Agiu em conformidade com a lei, portanto, a Autoridade Lançadora e a
Autoridade Julgadora, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de nulidade
pela não desconsideração de valores de pequena monta

c) Nulidade do lançamento em razão da não comprovação da origem dos
depósitos em afronta aos documentos apresentados
Nesse ponto, a Recorrente alega que o Auditor-Fiscal não analisou o Livro Caixa
apresentado, aduz que “os lançamentos a crédito na conta contribuinte ou são
identificados, ou seja, pode ser aferida a sua origem, ou então, sua comprovação
demanda intimação de terceiros, pedido a que o senhor agente fiscal negou o
direito ao contribuinte”; afirma que o agente fiscal “deixou de considerar e

exercício, nas fontes de receitas que integram o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização - Fundaf, instituído pelo Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975,
incluídas as suas subcontas.
§ 1o Ficam excluídas do valor total de que trata o caput as receitas provenientes do produto da arrecadação:
I - das multas tributárias e aduaneiras incidentes sobre a receita dos tributos administrados pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a que se refere o art. 4o da Lei no 7.711, de
22 de dezembro de 1988, inclusive por descumprimento de obrigações acessórias;
II - da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, de que trata o art. 3o da
Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;
III - de vinte por cento dos juros de mora de que trata o art. 40 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, com
a destinação restabelecida pelo art. 4o da Lei no 9.716, de 1998, destinada à subconta especial do Fundaf
gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e
IV - do encargo a que se refere o parágrafo único do art. 3o da Lei no 7.711, de 1988.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
15
analisar com a devida cautela os documentos apresentados”, preferindo lançar os
valores sem detalhar a origem dos totais mensais, em “absurda inversão do ônus
da prova, exigiu do contribuinte à exaustão que fizesse prova individualizada de
linha por linha dos extratos bancários e livro caixa”; que o agente fiscal não
entregou qualquer relatório à Recorrente.
Essa terceira nulidade se confunde com a primeira, isto é, repisa que os
documentos apresentados não foram objeto de análise. Conforme tratado no
subtítulo “Preliminar de nulidade pela imprecisão do lançamento”, em que resta
evidenciada a análise efetuada pela Autoridade Fiscal.
Em adicional, apresenta dois argumentos, de que a comprovação demandaria
intimação de terceiros e de que o Auditor-Fiscal preferiu lançar valores mediante
uso de absurda inversão do ônus da prova.
Como referido, a afirmação não condiz com os documentos acostados no
processo.
As cópias das notas fiscais (fls. 1.441/1.879) foram objeto de análise pela
autoridade lançadora, como se observa no TVF e anteriormente abordado.
Além da análise daqueles documentos, a Fiscalização executou procedimento de
circularização de terceiro, tendo em vista o argumento da Recorrente de que
parte da movimentação se referia a operações de terceiros. Todavia, as alegações
genéricas, desprovidas de prova, não restaram comprovadas.
Por fim, sobre a inversão do ônus da prova, tal fato decorre de disposição
expressa em lei, que, registre-se, mais uma vez, trata-se de presunção relativa,
onde o contribuinte poderia afastar a presunção de omissão de receita mediante
comprovação de que os valores creditados em conta corrente bancária foram
objeto de registro contábil, no caso, no Livro Caixa.
Como referido, regularmente intimada, a Recorrente não justificou os depósitos
que resultaram no lançamento.
Dessa forma, deve também ser rejeitada a presente alegação de nulidade.

d) Pedidos finais
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
16
Ao final, a Recorrente pugna pela apresentação de prova documental, nos termos
do art. 165, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, e a realização de perícia para que
o contribuinte possa aditar a defesa com outros elementos de prova. Ao final,
requer o cancelamento da autuação em face de sua inexigibilidade, incerteza e
iliquidez.
Ambos pedidos devem ser indeferidos.
O primeiro porque, além de a Recorrente não ter apresentado novos documentos
junto ao Recurso Voluntário, tal prerrogativa tem momento processual próprio. A
juntada de documentos que busquem infirmar o lançamento deve ser efetuada
por ocasião da apresentação da impugnação, exceto quando demonstrada a
impossibilidade por motivo de força maior, fato ou direito superveniente ou,
ainda, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nenhuma das hipóteses resta demonstrado pela Recorrente.
O pleito de perícia é despiciendo em face das provas e da consequência tributária
a elas aplicadas, ou seja, não há dúvida a ser esclarecida, nos termos do art. 186
do Decreto no 70.235. de 1972.

5Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)

6 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor
para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.982 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721780/2017-61
17
Por todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário
interposto por Manoel Mendes de Carvalho Neto e por REJEITAR as preliminares
de nulidade arguidas e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito
passivo principal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o recurso
interposto por Manoel Mendes de Carvalho Neto, em rejeitar as preliminares de nulidade e no
mérito, em negar provimento ao recurso do sujeito passivo principal.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 2377
DF CARF MF
Original